Tribunal: TJMT
Processo: 1025338-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025338-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA - CPF: 045.729.158-30 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS ALONSO - CPF: 821.382.908-59 (AGRAVADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITO A ARGUIDA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL E DEFERIU OS
PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE E SUSPENSÃO DA CNH
-
ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE BEM DE FAMÍLIA – BEM QUE SE ENCONTRA COM INQUILINO – DEVEDOR QUE RESIDE EM OUTRO IMÓVEL DE ALTO PADRÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI N. 8.009/90 – DEMAIS MEDIDAS CONSTRITIVAS -
IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV,DA CF/88 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, ônus que incumbia ao Agravante, de rigor a manutenção da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel firmada nos termos da Lei n. 8.009/90.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, o pedido de apreensão do passaporte e suspensão da CNH, se acolhido, serviria mais como um meio de punição, ferindo o direito de ir e vir do devedor, a qual entendo desarrazoado a vertente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025338-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

JOÃO CARLOS ALONSO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA,

contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da
Ação Monitória n. 0016745-56.2017.8.11.0041
,
determinou a suspensão do passaporte e CNH, bem como rejeitou a arguida impenhorabilidade do imóvel constante em seu nome.

Em suas razões (Id. 238090692), aduz o recorrente que o imóvel,
matrícula nº 111.867, apartamento 1202, localizado no 12° pavimento, da Torre 1 do "Residencial Harmonia", bairro Jardim Aclimação, é o único imóvel em seu nome, sendo o mesmo impenhorável por ser bem de família.

Verbera, conquanto a determinação de suspensão da CNH e do Passaporte do devedor, a sua banalização da medida coercitiva, bem como a sua irrazoabilidade, pontuando em suas palavras “
que determinou em uma mesma ocasião, a suspensão da carteira de motorista, a apreensão do passaporte, bem como a penhora intra muros de bens pertencentes ao executado, evidentemente adotou várias medidas executivas atípicas, de modo extremamente desproporcional e irrazoável, desnecessariamente flexibilizando da liberdade de locomoção do Agravante e afrontando a dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais da parte executada e de seu núcleo familiar”.

Assevera a necessidade da suspensão da decisão, quanto aos REsp. nº 1.955.539/SP e REsp. nº 1.955.574/SP, aduzindo que “
fumaça do bom direito se encontra, especialmente, na determinação do E. STJ de afetação ao rito dos recursos repetitivos e a suspensão, conforme Tema 1137, tendo resolvido nos REsp. nº 1.955.539/SP e REsp. nº 1.955.574/SP, a tese afetada: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo e, em mérito o provimento recursal.

Preparo recolhido Id. 238282682.

Concedida à tutela liminar
somente para afastar a determinação de suspensão da CNH do agravante.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R
Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA,

contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
, nos autos da
Ação Monitória n. 0016745-56.2017.8.11.0041
,
determinou a suspensão do passaporte e CNH, bem como rejeitou a arguida impenhorabilidade do imóvel constante em seu nome.

A parte assevera que o bem hora em discussão junto ao lide executória seria bem família.

Sem razão.

Está Egrégia Corte, bem como o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento que cabe ao devedor comprovar que o bem encontra-se sobre o manto da impenhorabilidade contido na lei
nos termos da Lei n.º 8.009/90.

A propósito:

ESPÓLIO DE EDUARDO SILVÉRIO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL DA PARTE DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA
– IMÓVEL CONSTRITO - ÚNICO EM NOME DA PARTEEXECUTADA - COMPROVAÇÃO QUE O VALOR OBTIDO COM A SUA LOCAÇÃO É UTILIZADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência da entidade familiar
.
Se demonstrado que a renda obtida com o aluguel do bem é utilizada para o pagamento da atual moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família.-

N.U 1020915-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022) – Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais.

(N.U 1013336-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) – Destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
BEM
DE
FAMÍLIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A alegação de impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei nº
8.009
/90, deve vir acompanhada de
prova
da
condição
de
bem
de
família
, encargo que recai sobre a parte que alega e, portanto, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente
. 2. Não se nega que a execução não pode ser utilizada como ferramenta para causar a ruína e o desabrigo do devedor e sua
família
, mas o óbice à constrição depende da comprovação dos requisitos elencados pelo artigo5º da supramencionada lei.
3
. Não havendo provas de que seja o único imóvel da
família
e que lá exercem sua moradia permanente, não há como se reconhecer a sua impenhorabilidade
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1837897 - PR (2021/0040768-4)

Analisando o processo executório n°. 0016745-56.2017.8.11.0041, em certidão Id. 170347781, o meirinho Sr. Nivaldo Franchini atestou que o imóvel em epigrafe é habitado por pessoa diversa do devedor, sendo inquilino.

Transcrevo:

“
01- CERTIFICO E DOU FÉ. De posse do mandado de Avaliação, Constatação e Intimação, diligenciei por 02 (duas) vezes no endereço constante no mandado, Avenida Nigeria apto 1202, torre 01, Residencial Harmonia, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, e nas duas vezes que lá estive encontrei o imóvel fechado, procurei informação na administração do residencial com
a funcionária Evelin e a mesma informou que o apto é habitado por Felipe Schwarz Godoy e que raramente vê o morador e mais nada soube ou pode informar; diligencias acompanhada com os rondas Moises Dias de Bastos e Victor Guilherme, dias 18/09/2024, ás 08:50hs e 20/09/2024, ás 10:15hs
”.

Ademais, causa até estranheza para esta relatora o devedor pontuar que o imóvel é seu único bem, tal qual impenhorável, e ser residente e domicilio em outro endereço, inclusive de alto padrão.

Colaciono:

Assim sendo, n
ão havendo provas de que seja o único imóvel da
família
e que lá exercem sua moradia permanente, não há como se reconhecer a sua impenhorabilidade.

Este colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI N. 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO
. Não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, ônus que incumbia ao Agravante, de rigor a manutenção da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel firmada nos termos da Lei n. 8.009/90.
(N.U 1019804-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) – Grifo nosso.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO E VENDA DE SOJA) – PENHORA DE APARTAMENTO – INDEFERIMENTO DE ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA (LEI N. 8.009/90) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVANTE E CONSORTE (CO-EXECUTADOS) ENVOLVIDOS EM FRAUDE PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EVIDÊNCIAS DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA DESABITADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de inexistir prova confiável de que o apartamento penhorado seja o único imóvel de natureza habitacional pertencente a um dos devedores co-executados, e que nele a entidade familiar faça a sua morada habitual, há nos autos, ao contrário, (i) evidências de que devedor agravante – em nome de quem o imóvel penhorado encontra-se matriculado – estaria envolvido em fraude destinada à ocultação de patrimônio de empresa de recuperação judicial da qual era sócio, e de que (ii) há mais de três anos o imóvel em questão se encontra desabitado, escorreita a decisão que indefere a impenhorabilidade postulada com base na Lei n. 8.009/90.-
(N.U 1006351-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Conquanto a suspensão da CNH, bem como, a apreensão do passaporte.

Em que pese
o tema n. 1137 do STJ, a qual, atualmente afetado, dispõe quanto à possibilidade, ou não d
o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

Entretanto, atualmente entendo que o bloqueio da CNH e apreensão do passaporte, fere o direito de ir e vir da pessoa, bem como desarrazoada,
notadamente porque o pode até mesmo utilizá-la para fins profissionais, de modo que a medida poderia restringir seu exercício laboral, dificultando ainda mais a satisfação do crédito.

Ademais, não vislumbro de que maneira a providência poderia viabilizar o adimplemento do débito, outrossim, observa-se que houve a manutenção do bloqueio do imóvel aos autos, o que pode satisfazer o débito perquirido.

Destarte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DO SERASAJUD - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV,DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA- AGRAVOCONHECIDO E DESPROVIDO
. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito/débito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. Outrossim, em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida
.(N.U 1003819-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEISDE DIREITOPRIVADO,SEBASTIAODE MORAESFILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTEE CARTÃO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS– DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.
(N.U 1026437-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
afastando a determinação de suspensão da CNH e apreensão do PASSAPORTE do agravante, a rigor, rejeito a arguida impenhorabilidade do imóvel
sub judice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024